Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001872-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES CHAGAS - CPF: 118.328.866-20 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001872-89.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO FALIMENTAR -

SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - N
itidamente o embargante busca rediscutir o jugado que manteve a substituição do administrador judicial, em decorrência da discricionariedade outorgada ao Juízo Falimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001872-89.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO DE MORAES CHAGAS

EMBARGADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ANTÔNIO DE MORAES CHAGAS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL
,
mantendo a substituição do administrador judicial Alfajud Administração Judicial Ltda, pela empresa Valor Administração Judicial.

Na ocasião, o embargante aduz que o acórdão embargado foi omisso ao não abordar a questão atinente à falta de fundamentação da decisão que substituiu o então administrador judicial, de forma subjetiva e sem apontar falhas no exercício da administração da massa falida.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001872-89.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

E
m que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

No caso, nitidamente o embargante busca rediscutir o jugado que manteve a substituição do administrador judicial, em decorrência da discricionariedade outorgada ao Juízo Falimentar.

Naquela ocasião, foi assentado o seguinte:

Na hipótese em apreço, é cediço que a alteração do administrador judicial se dará nos casos de destituição e substituição, sendo que, para o primeiro caso, há incidência de regramento específico, previsto no art. 31 da lei de no 11.101/2005, enquanto que, no segundo, prevalece o poder discricionário e a conveniência facultada ao juiz, a fim de que nomeie para condução da massa falida, empresa ou pessoa física de sua confiança.

Nesse particular,
a própria jurisprudência tem se posicionado no sentido de diferenciar os institutos da destituição e da substituição, ressaltando que na hipótese de substituição, o juiz poderá decidir da maneira que lhe convier, a fim de garantir a correta condução da massa falida
.

Ademais, cumpre registar que, como bem rememorado pela parte embargada, a própria empresa substituída, Alfajud Administração Judicial Ltda, não demonstrou maiores interesses na condução da massa falida, tanto é que pediu desistência do recurso de agravo de instrumento (1004879-81.2018.811.0000) por ele mesmo interposto, com que pretendia manter-se na condução da massa falida.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto os embargantes da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019